Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721437-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: NETO E COELHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a decisão ID 194366790, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700661-36.2018.8.07.0001, movida em face de NETO E COELHO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Transcorreu o prazo sem o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. O pagamento do preparo deve ser comprovado na interposição do recurso, consoante previsto no art. 1.007, caput, do mesmo Diploma Normativo. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator